Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710308-70.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA DO ROSÁRIO SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere à contratação do empréstimo consignado, foi indicado ao contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 2.Recebida a proposta de crédito, tendo acesso aos termos do contrato, aceitando os termos propostos, promove-se a assinatura eletrônica do contrato, por meio da captura de biometria facial (selfie). 2.1 Desta maneira, se torna inverossímil a alegação de que de não tinha conhecimento de que se tratava de entabulação de contrato. 2.2 Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos. 3. No extrato bancário apresentado pela autora, ora apelante, há o crédito realizado em 22/06/2023, por Banco BMG, ora apelado, conforme valor constante no contrato. 4. No tocante a presença do recibo da transferência, endereçado a instituição financeira distinta, verifica-se que não beneficiou o banco réu, ora apelado. 4.1 O art. 310 do CC, estabelece que: Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. 4.2 Assim, como a autora efetuou a devolução à pessoa que não representava o banco réu, permanece sua obrigação pela dívida contraída. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, diante da hipossuficiência econômica e técnica da consumidora, pessoa idosa, deve ser invertido o ônus da prova a seu favor; e b) artigos 39, inciso IV, do CDC, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que a falha na prestação de serviços pela instituição financeira recorrida restou claramente demonstrada, pois a mera captura da selfie da consumidora, identificada por biometria, bem como a geolocalização não são suficientes para presumir que ela tenha anuído com a proposta do fornecedor de forma consciente e informada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas em nome de SERGIO GONINI BENÍCIO, OAB/DF 59511 (ID 67481997). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, incisos III e VIII, do CDC, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova (...) exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 39, inciso IV, do CDC, e 373, inciso II, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “O banco apelado juntou aos autos cópia da “Proposta de Contratação de Empréstimo com desconto em folha de pagamento” no valor de R$ 14.272,69 (quatorze mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) e o reconhecimento facial pela recorrente ID 63302162, comprovante de transferência da referida quantia contratada em ID 63302163, extrato bancário com crédito do valor em 22/06/2023 ID 63301895-pág. 4 e boletim sobre contratação eletrônica ID 63302164. No instrumento contratual há expressa autorização para desconto diretamente em folha de pagamento (...) Assim, recebida a proposta de crédito, tendo acesso aos termos do contrato, é solicitada a permissão do cliente para capturar uma selfie, passo obrigatório para segurança da contratação de forma eletrônica. O cliente, então, envia ao banco, por meio de upload, seu documento pessoal. Novamente a proposta de contrato é disponibilizada ao cliente, para revisão dos dados e das cláusulas contratuais (ID 63302164). Frise-se que no extrato bancário apresentado pela autora, ora apelante, há o crédito realizado em 22/06/2023, por Banco BMG no valor de R$ 14.272,69 (quatorze mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) - ID 63301895, pág. 4. Desta maneira, se torna inverossímil a alegação de que de não tinha conhecimento de que se tratava de entabulação de contrato, não havendo de falar em invalidade. Logo, da leitura dos documentos juntados aos autos, constata-se que a parte contratante foi devidamente informada de contratação do crédito consignado, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Desta maneira, não há como se admitir que o empréstimo contraído junto ao Banco réu foi realizado sem o seu consentimento” (ID 64763976). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025